Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos na origem, consta notícia do Distrito Federal acerca da adoção de providências que se identificariam com o objeto da pretensão formulada pelo Autor-Agravado (ID Num. 68791396), cujo deferimento parcial, em sede de antecipação da tutela, ensejou o presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, por se vislumbrar possível perda do objeto recursal, manifeste-se o Agravante. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator